Tribunal: TJES
Processo: 0001305-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001305-44.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FANINI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata
-
se de

r
ecurso de

Apelação

Criminal

interpost
o

em favor de

FANIN
I

DOS SANTOS
em face da r. sentença pelo MM. Juiz
da

3
ª

Vara

Criminal

d
e

São Mateus

que
o condenou nas sanções do
art. 15
5
,
§
4
º
,

inciso III,

do Código Penal à
pena
de

0
2

(
dois
)

anos

e 0
9

(
nove
)
meses

de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser

cumprida em regime

fechado
.

Em síntese, em suas r
azões recursais às fls.

91/96,

a defesa pugna
pela redução da pena-base.

Contrarrazões às fls. 100/104, pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial no doc. 3357737.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001305-44.2021.8.08.0047

APELANTE: FANINI DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata
-
se de

r
ecurso de

Apelação

Criminal

interpost
o

em favor de

FANIN
I

DOS SANTOS
em face da r. sentença pelo MM. Juiz
da

3
ª

Vara

Criminal

d
e

São Mateus

que
o condenou nas sanções do
art. 15
5
,
§
4
º
,

inciso III,

do Código Penal à
pena
de

0
2

(
dois
)

anos

e 0
9

(
nove
)
meses

de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser

cumprida em regime

fechado
.

Em síntese, em suas r
azões recursais

a defesa pugna
pela redução da pena-base.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que no dia 21 de abril de 2021,
por volta das 15h00min, no bairro Guriri,

São Mateus/ES,
o denunciado FANINI DOS SANTOS,
subtraiu
uma 01

(uma)

motocicleta

Honda

Biz
pertencente à
vítima Frederico Gonçalves Franco Neto.

O apelo não pleiteia a absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade.

Limita-se, como dito, a requerer apenas questões relativas a dosimetria e individualização da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que ocorreu
bis in idem
ao considerar em desfavor do apelante os antecedentes criminais na primeira fase e, na segunda fase, a agravante da reincidência.

Após analisar os autos, entendo que o
recurso deve ser conhecido e não provido
, vejamos:

No que toca à pena-base aplicada, foram avaliadas negativamente pelo Magistrado os antecedentes criminais, em razão
da sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos nº 0050374-14.2012.808.0030), sendo-lhe aplicada a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Magistrado compensou
a atenuante da confissão com a
agravante

genérica

da

reincidência

(sentença

penal

condenatóri
a
transitada

em

julgado

nos

autos

nº

0014156
-
25.2015.8.08.0048)
.

Não há que se falar em
bis in idem,
uma vez que o apelante é
multirreincidente
, possuindo em seu desfavor duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base e a outra como agravante genérica. Nesse sentido:

Evidenciado que o paciente ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, aptas a justificar a majoração da reprimenda na primeira e na segunda fases da dosimetria, não há que se falar em bis in idem. (HC n. 528.733/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.)

Em relação ao pedido de redimensionamento do
quantum
de acréscimo em relação a cada circunstância judicial,
diante do silêncio do legislador,

" a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
.
" (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.(AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, diante do contexto dos autos, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e o intervalo mínimo e máximo da pena estabelecida no preceito secundário do tipo penal, o acréscimo efetivado pelo Magistrado em 1/8 (um oitavo) atende
ao recomendado, motivo pelo qual o mantenho

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
conservo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em
bis in idem,
uma vez que o apelante é multirreincidente, possuindo em seu desfavor duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base e a outra como agravante genérica.

2. Levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e o intervalo mínimo e máximo da pena estabelecida no preceito secundário do tipo penal, o acréscimo efetivado pelo Magistrado em 1/8 (um oitavo) atende ao recomendado pelos Tribunais Superiores.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.